Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-03.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 493.201.577-15 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS REGULAR RELATIVO AO CONTRATO – CONTRATO COM PREVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE PAGAMENTO DE FATURA – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – VALORES CREDITADOS EM CONTA – JUNTADA DE TEDS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento em relação ao valor mínimo, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de inexistência de débito cumulada com danos morais, fundada na existência de relação jurídica.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a ilegalidade da referida conduta, pelo que possui contrato com o recorrido, sendo as parcelas debitadas mensalmente diretamente na folha de pagamento, inexistindo inadimplemento.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em definir a (i)licitude da conduta da empresa em inserir dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Denota-se que a discussão em torno dos autos cinge-se a inserção dos danos do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, a qual alega indevida, pelo que possui contrato com o recorrido e os pagamentos são descontados diretamente em folha de pagamento.

Quer dizer, a defesa é pautada na existência de relação jurídica e a ilicitude da negativação porque os pagamentos são efetuados mensalmente direto em folha. Registra-se que não houve impugnação específica do referido argumento.

A sentença prolatada nos autos dispõe sobre a existência de relação jurídica, a qual, em momento algum foi negada. Destaco trechos:

“
Ademais, foi apresentado aos autos Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
(ID 17422302)
; há prova da utilização do cartão de crédito pela parte autora, conforme fatura de
ID 17422306 - Pág. 12
, o que afasta qualquer possibilidade de nulidade na contratação.

Em outras palavras, a parte demandada ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor.

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta.

Logo, mostra-se legal a contratação, assim como os descontos benefício previdenciário da parte reclamante.”

A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos aptos a demonstrar que não houve os descontos mensais, verificando-se da defesa justamente o contrário, a alegação de que os débitos são efetuados mensalmente desde a contratação em 2016.

Deste modo, ausente a prova de débito em aberto, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito discutido, tal como requerida, e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO,

data de julgamento em 10/09/2019)

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Em análise do extrato juntado, há apenas a negativação discutida nestes autos.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexigível o débito “
sub judice
” no valor de R$ 1.983,03 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos), bem como condeno o recorrido pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (ilícito contratual).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso no: 1000695-03.2018.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS REGULAR RELATIVO AO CONTRATO – CONTRATO COM PREVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE PAGAMENTO DE FATURA – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – VALORES CREDITADOS EM CONTA – JUNTADA DE TEDS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento em relação ao valor mínimo, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 06.08.2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial diante da comprovação da contratação tanto de empréstimo como de cartão de crédito, de modo que comprovação dos descontos em folha de pagamento, por si só, não demonstra a quitação, que exige, ainda, o pagamento das faturas do cartão de crédito.

No caso dos autos,
permissa venia
, equivocou-se o magistrado Relator ao entender que o mérito da causa não depende de prova da contratação, mas sim de prova da existência de pendência no pagamento, uma vez que o consumidor teria promovido a juntada dos holerites para comprovar os descontos em folha de pagamento e, assim, no seu entender resta comprovada a quitação.

Todavia, no caso em apreço o consumidor entende que os descontos em folha de pagamento são suficientes para comprovar a quitação da dívida, o que não é verdade, pois o contrato juntado comprova que celebrou além de financiamento de valores, contratação de cartão de crédito. Conforme o contrato, apenas o valor mínimo era descontado em folha de pagamento, não havendo comprovação do pagamento das farturas relativas ao cartão de crédito.

A tese recursal do consumidor, é no sentido de que restou contratado que o pagamento se daria mediante o desconto em folha de pagamento, o que comprovou que fez, no entanto, o contrato assinado prevê situação diversa, com desconto mínimo em folha e dever de pagamento das faturas, o que não fez, de modo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Isto posto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1000695-03.2018.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS REGULAR RELATIVO AO CONTRATO – CONTRATO COM PREVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE PAGAMENTO DE FATURA – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – VALORES CREDITADOS EM CONTA – JUNTADA DE TEDS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento em relação ao valor mínimo, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 06.08.2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial diante da comprovação da contratação tanto de empréstimo como de cartão de crédito, de modo que comprovação dos descontos em folha de pagamento, por si só, não demonstra a quitação, que exige, ainda, o pagamento das faturas do cartão de crédito.

No caso dos autos,
permissa venia
, equivocou-se o magistrado Relator ao entender que o mérito da causa não depende de prova da contratação, mas sim de prova da existência de pendência no pagamento, uma vez que o consumidor teria promovido a juntada dos holerites para comprovar os descontos em folha de pagamento e, assim, no seu entender resta comprovada a quitação.

Todavia, no caso em apreço o consumidor entende que os descontos em folha de pagamento são suficientes para comprovar a quitação da dívida, o que não é verdade, pois o contrato juntado comprova que celebrou além de financiamento de valores, contratação de cartão de crédito. Conforme o contrato, apenas o valor mínimo era descontado em folha de pagamento, não havendo comprovação do pagamento das farturas relativas ao cartão de crédito.

A tese recursal do consumidor, é no sentido de que restou contratado que o pagamento se daria mediante o desconto em folha de pagamento, o que comprovou que fez, no entanto, o contrato assinado prevê situação diversa, com desconto mínimo em folha e dever de pagamento das faturas, o que não fez, de modo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Isto posto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020